Tribunal: TJMT
Processo: 1036874-94.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036874-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 016.039.561-58 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NO VALOR DA FATURA –

MOTIVOS GERADORES DO AUMENTO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – S
USPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O fato de o hidrômetro ter sido aferido sem constatação de qualquer irregularidade não aproveita à concessionária como forma de justificar o aumento exorbitando do valor da fatura mensal, primeiramente porque cuida-se de prova produzida unilateralmente, sem a participação do consumidor, e depois porque o valor excessivo e abrupto da fatura foge à linha do consumo histórico, razoável e proporcional de água pelo consumidor nos meses anteriores. 2. “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036874-94.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais
”

(Proc. nº
1036874-94.2019.8.11.0041),
ajuizada contra a apelante por RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade das faturas referentes ao consumo de água da consumidora nos meses de julho e agosto de 2019, ordenando “
revisão das faturas com base na média de consumo dos seis meses anteriores
”, bem como para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes do indevido corte no fornecimento de água à residência da autora “
como meio coercitivo para pagamento da cobrança ilegítima
” (cf. Id. nº
55385500 - pág. 1/5).

A apelante afirma a inexistência de dano moral indenizável dizendo que “
não constatou qualquer irregularidade nas cobranças
”, ou seja, porque “
não houve prática de ato ilícito
” (cf. Id. nº
55385502 - pág. 4
).

Enfatiza que, “
comprovada a legalidade da cobrança das referidas faturas de julho e agosto de 2019, tendo em vista que foram medidas e lidas de acordo com o consumo da própria apelada, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito
”, e, assim, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, requer a redução do valor indenizatório (cf. Id. nº
55385502 - Pág. 9).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
55385507 - pág. 1/19
,
a apelada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Raquel Pereira de Campos ajuizou ação declaratória c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve aumento excessivo e injustificado nos valores cobrados pela ré
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
; relata que no mês de julho de 2019 recebeu uma fatura no valor de R$ 1.594,44, e em agosto de 2019 outra fatura de R$ 544,98, sendo que seu consumo médio mensal nunca ultrapassou o valor de R$ 24,48, em razão da precariedade do serviço prestado
“pois os usuários são obrigados a ficar sem água em dias intercalados, morando em uma cidade que possui uma temperatura média de 40
°” (cf. Id. nº 55385144 - Pág. 7). Não bastasse a cobrança excessiva ainda suspendeu indevidamente o serviço de abastecimento de água de sua residência, fato que lhe causou abalo moral indenizável.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Consta nos autos que a autora teve seu fornecimento de água suspenso em 15/08/2019 (Id. 26936041) razão de faturas em aberto, referente aos meses de julho e agosto/2019. Defende que a cobrança é abusiva, eis que o valor atribuído não condiz com a realidade, sendo R$ 594,44 e R$ 594, 98 respectivamente.

Afirma que promoveu reclamação junto ao PROCON, no entanto, não obteve êxito em solucionar a situação.

Citada para responder à ação, a ré defendeu que a fatura foi emitida com base no consumo utilizado no imóvel naquele mês, inexistindo defeito no medidor capaz de atribuir valor diverso do real.

Declara que foi realizada vistoria no hidrômetro da residência em 03/09/2019, sendo constatado que este encontra-se em perfeito estado, não havendo qualquer vazamento ou irregularidade.

Para comprovar suas alegações, a ré apresentou histórico de faturas da matrícula da autora e histórico de leitura e consumo.

Em que pesem os documentos apresentados pela ré, estes não comprovam que a cobrança referente aos meses de julho e agosto/2019 de se fizeram de forma regular.

Ademais,
analisando os históricos de leitura de consumo e faturas apresentados pela ré (Id. 26936016), a autora pagava em média R$ 67,00 reais, o que não alcança 15m3; de água, não restando justificado o consumo registrado em julho e agosto/2019 de 47m3; e 48m3
.

Ora, cabia à parte ré fazer prova de que a autora deu causa ao aumento da cobrança contestada (art. 373, inc. II, do NCPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

(...)

Resta patente a obrigação da ré em indenizar a autora pelos danos morais causados eis que foi cobrada indevidamente,
tendo o fornecimento de água para seu imóvel suspenso em razão da cobrança incorreta
.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos para CONFIRMAR a liminar deferida no Id. 22893711, determinar que a ré emita novas faturas referente aos meses de julho e agosto/2019, com base na média de consumo e CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).,
”
–
grifei
.

Sem delongas, trata-se de recurso absolutamente genérico que foge às particularidades da demanda.

Em primeiro lugar, não se pode falar que “
as faturas de julho e agosto de 2019 estão coerentes com o volume do consumo medido e lido, considerando as confirmações de leituras, bem como vistoria de ligação executadas
”,
pois os documentos apresentados pela própria Concessionária demonstram satisfatoriamente a clara inexigibilidade do débito mencionado nas faturas.

Ora, o documento denominado “
Impressão de Faturas
”, vinculado ao Id. nº
55385453 - pág. 1/2,
mostra que, à exceção das faturas impugnadas nos presentes autos, as cobranças mensais eram quase todas em valores aproximados a R$ 24,43, de fevereiro a junho de 2019, quando aumentou abruptamente para R$
594,44
no mês de julho de 2019, permanecendo elevado até o mês seguinte (R$ 544,98); ademais, o documento denominado “
Impressão de Leituras e Consumo
”, onde se vê informação de que o “
Consumo Real
” da autora sempre oscilou entre 10 e 12, mas,
naqueles meses de julho e agosto de 2019 este número disparou para 47 e 48 (cf. Id. nº 55385146 - pág. 1), .

E para derrubar uma pá de cal sobre a questão, há o Laudo de Vistoria datado de 26/11/2019, vinculado ao Id. nº 55385479 - pág. 1, onde consta expressamente a seguinte informação:

“
Ligação em boas condições HD funcionando normalmente lacrado com leitura 0478 não tem vazamento ao redor do cavalete deu 16 de MCA o cliente foi chamado e não teve atendimento
”
.

Portanto, a documentação acostada aos autos, especialmente as faturas questionadas e também as anteriores, além da vistoria efetuada pela própria ré, constatando “que não há vazamento no imóvel”, atestam que não há indícios suficientes a validar os motivos geradores do aumento do consumo e, estando o medidor operando normalmente, conclui-se pela existência de erro de leitura, pois, caberia à concessionária demonstrar que o problema foi causado pela autora e que a medição foi correta, o que não ocorreu, já que foram apresentadas somente provas unilaterais, realizadas sem acompanhamento da consumidora.

E, reconhecida a inexigibilidade das faturas e sendo incontroversa a ocorrência de corte de fornecimento de água, conforme revela o documento vinculado ao Id. nº 55385480 - Pág. 2, igualmente imperativa a condenação da Concessionária à indenização por danos morais, que se configuram “
in re ipsa
” na hipótese.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014 –
grifei
).

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Para além da notória capacidade financeira da Concessionária/ré, trata-se de conduta lesiva dotada de considerável reprovabilidade, notadamente por se tratar de indevida suspensão de fornecimento de serviço essencial, daí porque não se vê a alegada exacerbação do valor indenizatório arbitrado pela MMª. Juíza sentenciante, sendo, inclusive, bastante razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se confrontado com as balizas indicadas pela jurisprudência como referências para quantificação da indenização.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020